Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0751013-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGIS MARTINS FERREIRA AGRAVADO: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por REGIS MARTINS FERREIRA contra decisão proferida pela i. Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0723344-23.2025.8.07.0001, ajuizado por BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANÇA EIRELI, não conheceu da exceção de pré-executividade oposta pelo devedor. No agravo, o agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Observa-se que o juízo a quo não indeferiu a gratuidade de justiça, tendo determinado apenas que fossem juntados os documentos necessários para comprovar a necessidade do benefício pleiteado. Assim sendo, o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar os seguintes documentos: 1) Os três últimos contracheques ou comprovantes de rendimentos; 2) As duas últimas declarações do imposto de renda; 3) Extratos bancários dos três últimos meses. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora